Tribunal: TCU
Processo: 019.375/2019-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
Recurso de reconsideração contra acórdão prolatado em tomada de contas especial instaurada em razão das irregularidades identificadas na aplicação dos recursos oriundos de contrato de repasse que teve por objeto a realização de obras de calçamento.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Reconsideração interposto pela empresa Maxplan Incorporações e Construções Ltda. contra o Acórdão 1026/2025-TCU-Plenário , por meio do qual este Tribunal julgou irregulares as contas especiais tomadas, com condenação em débito e aplicação de multa, em razão de irregularidades na execução do Contrato de Repasse 0267504-29 (Siafi 637.688). ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, por unanimidade, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do Recurso de Reconsideração, com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 285 do Regimento Interno do TCU, para, no mérito, negar-lhe provimento, mantendo-se inalterado o Acórdão 1026/2025-TCU-Plenário ; 9.2. informar à recorrente, à Procuradoria da República do Estado do Maranhão e aos demais interessados que o conteúdo desta deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamentam, está disponível para consulta no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.